Tribunal: STF
Processo: MS 38465
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto IBEC de Educação e Cultura e outros contra decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento ao mandamus ante a manifesta à ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via procedimental. 



    Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que a decisão embargada incorre em contradição na medida em que não foram identificados os atos que inequivocamente importam em apuração do fato para fins de definição dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 1º da Lei nº 9.873/99.



     Requer o provimento dos embargos a fim de que seja sanada a contradição apontada.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



     Ressalte-se que a contradição que autoriza opor o recurso aclaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso, conforme se observa da motivação e conclusão adotadas na decisão embargada. 



    Conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:



    “Conforme informações do TCU (doc. 37), o processo TC-038.305/2021-6 trata de Tomada de Contas Especial – TCE, instaurada pela Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, em desfavor dos Impetrantes em razão da omissão no dever de prestar contas relativas ao Convênio n. 00061/2009, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Instituto IBEC de Educação e Cultura. O referido convênio teve vigência de 30/12/2009 a 30/10/2011, com prazo para a apresentação da prestação de contas até 29/11/2011.



    Aduzem os impetrantes que teria se consumado a prescrição, observado o lapso temporal transcorrido entre a data final para apresentação da prestação de contas (que se deu no dia 29/11/2011) e a data das efetivas notificações para defesa no processo administrativo perante o Tribunal de Contas da União (as quais ocorreram em 10.11.2021 e 11.11.2021).



    No entanto, em se tratando de inobservância do dever de prestar contas, a conduta é omissiva e a infração permanente. Logo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não é a data de 29 de novembro de 2011, como alegado pelos impetrantes.



    Com efeito, pelo que se verifica dos autos, a omissão no dever de prestar contas persistiu, dando ensejo à apuração de supostas irregularidades na execução do convênio pelo órgão de controle interno responsável pelo seu acompanhamento. Nesse sentido, vide o que consta das informações prestadas pelo TCU, que bem elucidam a dinâmica dos fatos:



    ‘4. O Convênio n. 00061/2009 foi firmado no valor de R$ 2.014.500,00, sendo R$ 1.913.775,00 à conta do órgão concedente e R$ 100.725,00 referentes à contrapartida da convenente. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 1.052.576,25. Referido ajuste teve vigência de 30/12/2009 a 30/10/2011, com prazo para a apresentação da prestação de contas até 29/11/2011. 



    5. A execução do aludido convênio sofreu diversas análises por parte dos órgãos de controle interno, conforme se depreende dos seguintes documentos constantes dos autos: 



    a) Nota Informativa n. 708/2015 — CGQUA/DEQ/SPPE/MTE, lançada em 03/06/2015, por meio da qual foram apontadas diversas pendências no convênio em questão, tendo sido concedido novo prazo para que o convenente regularizasse a situação (docs. 1 e 2); 



    b) Nota Técnica n. 1097/2015 – CGQUA/DEQ/SPPE/MTE, lançada em 01/09/2015, por meio da qual foi constatada “a permanência das irregularidades sem resposta por parte do Convenente e seus gestores/dirigentes; situação esta que embasa proposta de registro da inadimplência do Convenente e seus gestores/dirigentes e da reprovação da execução física do objeto do Convênio em tela, com o subsequente registro no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e adoção de medidas para instauração de tomada de contas especial” (doc. 3); 



    c) Nota Técnica n. 1497/2015— GEPC/SPPE/MTE, lançada em 20/11/2015, por meio da qual o órgão de controle interno manifestou-se pela não aprovação das contas, e pela instauração da pertinente Tomada de Contas Especial (doc. 4); 



    d) Nota Técnica SEI n. 570/2020/ME, lançada em 09/01/2020, por meio da qual a Coordenação de Análise de Prestação de Contas do Ministério da Economia sugeriu “a não aprovação da prestação de contas final do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 061/2009– SICONV 726083, por omissão no dever de prestar contas, bem como, no art. 4º da IN/TCU nº 71/2012, a instauração de Tomada de Contas Especial, também por omissão no dever de prestar contas” (doc. 5); 



    e) Nota Informativa SEI n. 24947/2020/ME, lançada em 22/10/2020, por meio da qual o órgão de controle interno manifestou-se acerca de petição apresentada pelo Instituto IBEC de Educação e Cultura (doc. 6); 



    f) Relatório do Tomador de Contas Especial, lançado em 17/08/2021, que concluiu que “os fatos apurados no processo indicam omissão no dever de prestar contas, caracterizando prejuízo ao erário, tendo sido quantificado o dano e identificados os agentes responsáveis” (doc. 7). 



    6. Saneados os autos no âmbito interno, por meio do Pronunciamento Ministerial datado de 09/09/2021, o então Ministro de Estado da Economia atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no Relatório e Certificado de Auditoria, bem como do Parecer da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, relativa ao processo de TCE, cuja opinião foi pela irregularidade das contas (docs. 8 a 11). 



    7. Assim, a TCE foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União, tendo sido autuado o TC-038.305/2021-6, em 10/09/2021 (doc. 12)’ (e-Doc. 37).



    Vale registrar ainda que, na hipótese, ocorreram inúmeros atos inequívocos de apuração da conduta imputada aos impetrantes ao longo do tempo, acarretando, por consequência, sucessivas interrupções do prazo prescricional. A respeito, transcrevo trecho das informações prestadas pelo TCU:



    ‘56. No caso concreto, o convênio objeto da tomada de contas especial em questão teve vigência de 30/12/2009 a 30/10/2011, sendo que a prestação de contas deveria ser prestada até 29/11/2011. Essa última data seria o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional.



    57. Segundo se depreende dos acontecimentos narrados no tópico “II. BREVE RELATO DOS FATOS”, constata-se a incidência de diversas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre as quais destacamos apenas as seguintes:



    58. O primeiro marco interruptivo consistiria no lançamento da Nota Técnica n. 1497/2015— GEPC/SPPE/MTE, em 20/11/2015, por meio da qual o órgão de controle interno manifestou-se pela não aprovação das contas, e pela instauração da pertinente Tomada de Contas Especial (doc. 4), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    59. O segundo marco interruptivo consistiria no lançamento da Nota Técnica SEI n. 570/2020/ME, em 09/01/2020, por meio da qual a Coordenação de Análise de Prestação de Contas do Ministério da Economia sugeriu “a não aprovação da prestação de contas final do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 061/2009– SICONV 726083, por omissão no dever de prestar contas, bem como, no art. 4º da IN/TCU nº 71/2012, a instauração de Tomada de Contas Especial, também por omissão no dever de prestar contas” (doc. 5). Também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    60. O terceiro marco interruptivo consistiria no ato praticado pela unidade técnica do TCU, já na fase externa da Tomada de Contas Especial, que procedeu à citação e à audiência dos responsáveis, ora Impetrantes, por meio dos ofícios expedidos em 08/11/2021 (doc. 13) (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999).



    61. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação dos Impetrantes de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário’(doc. 37).



    Constato, outrossim, que os impetrantes não apresentaram documentação ou argumentos hábeis a desconstituir ou a infirmar os marcos temporais acima referidos, motivo pelo qual não resta outra alternativa a não ser concluir que, na hipótese, não se consumou a prescrição quinquenal.



    Por último, conforme assentado pela jurisprudência desta Corte, o ato de citação para a apresentação de defesa perante o TCU não representa, por si só, ilegalidade ou abusividade sindicável na via mandamental (v.g., MS nº 37.646 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30-06-2021)



    Ausente o direito líquido e certo alegado, impõe-se a denegação da ordem.



    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF).” (e- Doc 73, p. 8).



    Verifica-se, portanto, que diversamente do que alegado pela parte embargante, os atos interruptivos previstos no art. 2º da Lei nº 9.873/99 foram devidamente discriminados na decisão embargada.



    Assim, o decisum impugnado perante esta Corte não incidiu em qualquer espécie de vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    A embargante pretende, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese e este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando,  



     “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Confira-se, em complemento, também o seguinte julgado:  



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16). 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente